Tribunal: TJDFT
Processo: 0005426-48.2015.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005426-48.2015.8.07.0017 RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDUARDO IDELFONSO DE MELO, WALDEMIR JOSE FERNANDES DA SILVA DECISÃO Após admitir o recurso especial interposto pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF (ID 14452822), o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista a afetação, pelo STF, do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) (ID 25828943). Ato contínuo, esta Presidência remeteu novamente o feito à Corte Superior, em razão da ausência de enquadramento da matéria versada no apelo extremo ao paradigma mencionado, bem como da limitação de competência para apreciá-la (ID 25837179). Em decisão de ID 49781567, o Min. Humberto Martins determinou o retorno do feito à origem para que seja observada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002): "definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram". Logo, em estrito cumprimento à determinação do STJ, Assim, em estrito cumprimento à determinação do STF,remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029